Tribunal: STF
Processo: RE 1574450
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. LEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS SOLIDARIAMENTE. ARGUIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PACIENTE PORTADORA DE ARTRITE REUMATÓIDE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO REMICODE. DEVER DO ESTADO EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.



    I. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada, tem-se que o Estado da Bahia é legitimado para figurar no polo passivo da demanda, já que é integrante o Sistema Único de Saúde, e possui responsabilidade solidária para promover o tratamento da parte. Nestes termos, tendo em vista a responsabilidade dos entes federados, resta imperioso reconhecer a legitimidade passiva do Estado da Bahia, posto que esse é integrante do Sistema Único de Saúde.



    II. No mérito, tem-se que a saúde é direito fundamental que se concretiza por meio das prestações estatais que assegurem o acesso de todos à assistência farmacêutica, médica e hospitalar, bem como políticas públicas voltadas para essa finalidade. Portanto, cabe ao Estado assegurar, através do fornecimento do medicamento, o direito à vida, permitindo aliviar o sofrimento e a dor de moléstia ou enfermidade sem controle, garantindo ao cidadão o direito a sobrevivência.



    III. Como visto, não resta dúvida que é dever do Estado prestar assistência à saúde àqueles que necessitem. 



    IV. No caso em tela, resta claro pelos documentos acostados à inicial, mais precisamente o relatório médico de avaliação especializada que a autora necessita do aludido fornecimento do medicamento Remicode para o tratamento da artrite reumatóide. 



    V. Em relação aos honorários advocatícios, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se desvela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico da parte autora, devendo, portanto, ser mantido na sua íntegra.



    VI. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de REJEITAR a preliminar arguida e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    Embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 196 e 197 da Constituição da República. Argumenta que “a recorrida aduz ser portadora de ‘artrite reumatóide’, razão pela qual sugere necessitar do medicamento ‘infliximabe’” (fl. 6, e-doc. 20).



    Anota que “não houve qualquer análise do julgador às provas dos autos, pois, o recorrente jamais negou à recorrida tais medicamentos” (fl. 9, e-doc. 20).



    Assevera que, “ainda que a assistente tivesse solicitado, perante o Estado da Bahia, o fornecimento dos fármacos não constante da lista do SUS, o que 
não houve no caso, o administrador não poderia criar uma política de saúde individualizada, sob pena de lesão a outros direitos da coletividade” (fl. 9, 
e-doc. 20).



    Salienta que “o acórdão formulado nesta actio vai de encontro à economia, à ordem e à saúde públicas, beneficiando individualmente os recorridos em detrimento de toda a coletividade, o que não se pode admitir, à míngua de qualquer prova derredor da utilidade e eficácia do tratamento” (fl. 14, e-doc. 20).



    Requer “seja o presente recurso extraordinário conhecido para que 
seja reformado o acórdão, julgando todos os pedidos improcedentes” (fl. 18, 
e-doc. 20).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 6 da repercussão geral, foi proferida decisão, com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCORPORAÇÃO POSTERIOR AO SUS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    I. Caso em exame



    Trata-se de juízo de retratação nos autos da Ação Ordinária Inominada com Pedido



    II. Questão em discussão 



    2. Reexame do acórdão à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6), que estabelece critérios para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.



    III. Razões de decidir 



    3. O medicamento infliximabe, objeto da demanda, foi incorporado ao SUS em 2019, por meio da Portaria n. 49/2019 do Ministério da Saúde. 



    4. Não se trata de medicamento experimental ou sem registro na Anvisa, tampouco de fármaco fora das diretrizes terapêuticas do SUS. 



    5. Diante da posterior incorporação do medicamento ao rol do SUS, não se verificam fundamentos fáticos ou jurídicos que justifiquem a retratação da decisão anterior, a qual permanece compatível com a jurisprudência do STF e com os direitos constitucionais à saúde e à dignidade da pessoa humana.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Juízo de retratação não exercido. Mantido o acórdão originário que determinou o fornecimento do medicamento infliximabe à parte autora. 



    Tese de julgamento: ‘1. É legítima a manutenção de decisão judicial que assegura o fornecimento de fármaco atualmente incorporado ao Sistema Único de Saúde’” (fls. 1-2, e-doc. 26).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 
n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, 
par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade 
enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento 
da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    5. O Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo negativo de retratação, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de juízo de retratação nos autos da Ação Ordinária Inominada com Pedido de Antecipação de Tutela, processo 
n. 0121796-96.2007.8.05.0001, proposta por Maria Anunciação Castro dos Santos em face do Estado da Bahia, objetivando o fornecimento, pelo ente público estadual, de medicamento necessário ao tratamento de sua condição de saúde, denominado Remicade (infliximabe), conforme prescrição médica.



    A decisão colegiada desta Câmara, ora submetida à reapreciação, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado da Bahia, reconhecendo sua responsabilidade solidária para o fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e, no mérito, manteve a sentença de procedência para garantir à parte autora o acesso ao fármaco requerido, por se tratar de prestação estatal de saúde, direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal.



    De início, cumpre registrar que a tese firmada no julgamento do Tema 6, nos autos do RE 566.471/RN, definiu a seguinte orientação vinculante: (...).



    No caso sob exame, não se constata fundamento apto a ensejar a retratação do julgamento anterior, pelas razões que passo a expor. 



    Primeiramente, impende destacar que não se trata de fornecimento de medicamento não registrado ou experimental, tampouco de fármaco fora das diretrizes do SUS. 



    Isso porque, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a prolação da decisão colegiada desta Câmara ocorreu em 2018 (ID’s 33593911 e 33594070), sendo que, posteriormente, no ano de 2019, houve a incorporação do medicamento pleiteado (infliximabe – nome comercial Remicade) ao SUS, por meio da Portaria n. 49, de 22 de outubro de 2019, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União em 23 de outubro de 2019.



    Portanto, o medicamento já se encontra formalmente incorporado ao rol de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, cumprindo-se, assim, o requisito essencial relativo à incorporação administrativa do medicamento. 



    Dessa forma, considerando que a pretensão autoral recai sobre medicamento atualmente incorporado ao SUS, inexiste fundamento fático ou jurídico superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão originária desta Câmara, que se mantém hígida, adequada e coerente com a proteção constitucional ao direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF/88), o qual impõe ao Estado o dever de garantir os meios indispensáveis à preservação da vida e da dignidade humana. 



    Sendo assim, não há razão jurídica que justifique o juízo de retratação, de modo que a decisão colegiada deve ser mantida em sua integralidade” (fls. 11-14, e-doc. 26).



    Na espécie vertente, buscou-se a condenação da Bahia ao fornecimento do fármaco Remicode (infliximabe) para tratamento de artrite rematóide (CID M05).



    6. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024). Assim, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos não disponibilizado pelo SUS, como afirmado no julgado recorrido, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral.



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de Justiça da Bahia assentou estarem presentes os requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado e afirmou que “a decisão colegiada desta Câmara, ora submetida à reapreciação, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado da Bahia, reconhecendo sua responsabilidade solidária para o fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e, no mérito, manteve a sentença de procedência para garantir à parte autora o acesso ao fármaco requerido, por se tratar de prestação estatal de saúde, direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal” e concluiu que, “considerando que a pretensão autoral recai sobre medicamento atualmente incorporado ao SUS, inexiste fundamento fático ou jurídico superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão originária desta Câmara, que se mantém hígida, adequada e coerente com a proteção constitucional ao direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF/88), o qual impõe ao Estado o dever de garantir os meios indispensáveis à preservação da vida e da dignidade humana” (fls. 11 e 14, 
e-doc. 26). Logo, o Tribunal de origem realizou a adequada e correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.



    Ademais, verifica-se que, além de observar o entendimento deste Supremo Tribunal ao reconhecer que a “responsabilidade solidária para o fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, o Tribunal de Justiça da Bahia, resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que informou a viabilidade de manutenção atual do tratamento pleiteado e assentou que, “pelos documentos acostados à inicial, mais precisamente o relatório médico de avaliação especializada, que a autora necessita do aludido fornecimento do medicamento Remicode para tratamento da artrite reumatóide” (fl. 6, 
e-doc. 11), seria necessário reexame da matéria fático-probatória 
e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO ” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 
DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.  
II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora